Tribunal: TJMT
Processo: 1034160-82.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034160-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEITON TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 038.570.011-35 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034160-82.2022.8.11.0001

Origem:
2ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Cleiton Teixeira da Silva

Parte Recorrida(s):
O Boticário Franchising Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 20

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS – PRODUTOS RECEBIDOS PELO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA DEMANDADA - COBRANÇA DEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA –CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legitimidade da contratação dos serviços de revenda de produtos pelo demandante e, por conseguinte, da negativação de dívida objeto destes autos.

2.

O recorrente sustenta que, após muita insistência de promotor de vendas da empresa ré, firmou contrato de compra de produtos, com o preenchimento e assinatura de ficha cadastral, todavia, não recebeu qualquer cosmético objeto do pedido realizado.

3.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 395,99 (trezentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) e a condenação da ré ao pagamento de danos morais, uma vez que seu nome fora inserido no rol dos maus pagadores indevidamente. Alternativamente, defende a modificação da decisão para que sejam afastadas as condenações impostas ao requerente.

4.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

5.

Da análise dos autos, vê-se que o recorrente não nega a existência de relação jurídica com a recorrida, limitando-se a dizer que apenas não recebeu os produtos adquiridos, de modo que a negativação no rol de maus pagadores seria ilegítima.

6.

No entanto, os documentos apresentados pela empresa recorrida em sua defesa demonstram que o recorrente recebeu os cosméticos descritos nas notas fiscais de ns. 462.293, 462.546 e 462.738, uma vez que há comprovante de entrega dos produtos devidamente assinado pelo consumidor, cuja assinatura é semelhante àquela posta no documento pessoal e na procuração anexas à exordial.

7.

Especificamente em relação à nota fiscal de n. 462.293, destaca-se que o recebimento dos produtos nela descritos foi realizado pela pessoa de Jaqueline Leodemar da Silva, todavia, sequer houve impugnação específica acerca deste fato pelo recorrente, que se limitou a dizer que nunca os recebeu.

8.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar o recebimento dos produtos comprados e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

9.

Nesse mesmo sentido, colhe-se o entendimento desta egrégia Turma Recursal no julgamento de casos análogos ao presente, a exemplo dos Recursos de n.
1014247-14.2022.8.11.0002, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS Julgado em 25/11/2022, e n. 1007585-34.2022.8.11.0002, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 19/09/2022.

10.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

11.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022